Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004824-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BARBERINO SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA

AGRAVADO: MARIA LELIA SACRAMENTO GALVAO

Advogado(s)
:
ANDRE MARCIO GALVAO BRAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Barberino Santana contra o Acórdão de ID 82554125, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante. O recurso originou-se de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8000388-68.2023.8.05.0218, em trâmite na Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa/BA, a qual reconheceu a regularidade da intimação quanto ao pedido de adjudicação de bem imóvel, autorizou a adjudicação em favor da exequente e aplicou multa por litigância de má-fé à executada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à análise da alegação de que a certidão de publicação da decisão de adjudicação somente teria sido lançada nos autos após provocação da parte, o que, segundo a Embargante, comprometeria a validade da intimação e afastaria a configuração da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da intimação, afirmando que esta se deu conforme o art. 876, §1º, I, do CPC, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

A juntada tardia da certidão de publicação não afeta a validade da intimação, que se presume realizada com a publicação, independentemente da data de inserção da certidão nos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegação de omissão não procede, pois o Colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada a regularidade da intimação e a caracterização da litigância de má-fé, não havendo vício a ser sanado.

O pedido de efeitos infringentes não encontra respaldo, pois inexistentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a modificação do julgado.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente mantida, considerando a conduta da Embargante de alegar, infundadamente, inexistência de intimação regular, com o propósito de reabrir prazo processual consumado, conduta enquadrada no art. 80, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8004824-74.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MARIA DO CARMO BARBERINO SANTANA
e
MARIA LELIA SACRAMENTO GALVAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA